Tribunal: TJSP
Processo: 1002782-17.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de locação residencial de imóvel – Embargos do devedor julgados improcedentes – Não exibição do recibo de entrega das chaves – Ônus do embargante do qual não se desincumbiu, por isso que prevalece a data afirmada pela embargada – Alugueis e encargos da locação devidos, tal como exigidos na execução – Multa compensatória pela desocupação antecipada

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de locação residencial de imóvel – Embargos do devedor julgados improcedentes – Não exibição do recibo de entrega das chaves – Ônus do embargante do qual não se desincumbiu, por isso que prevalece a data afirmada pela embargada – Alugueis e encargos da locação devidos, tal como exigidos na execução – Multa compensatória pela desocupação antecipada também devida em proporção ao tempo que restava para o término da locação – Verba relativa a reforma do imóvel inexigível em sede de execução – Embargos parcialmente procedentes para decote dessa verba – Apelação provida, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002782-17.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante ALBERTO DOUGLAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
ELLEN APARECIDA DA SILVA SANCHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002782-17.2019.8.26.0577 – VOTO No 39.915 – AJL
2
APELAÇÃO No 1002782-17.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSE DOS CAMPOS
APELANTE: ALBERTO DOUGLAS DA SILVA
APELADA: ELLEN APARECIDA DA SILVA SANCHES
VOTO No 39.915
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de
locação residencial de imóvel
Embargos do devedor
julgados improcedentes Não exibição do recibo de entrega
das chaves
Ônus do embargante do qual não se
desincumbiu, por isso que prevalece a data afirmada pela
embargada
Alugueis e encargos da locação devidos, tal
como exigidos na execução
Multa compensatória pela
desocupação antecipada também devida em proporção ao
tempo que restava para o término da locação Verba relativa
a reforma do imóvel inexigível em sede de execução

Embargos parcialmente procedentes para decote dessa verba
Apelação provida, em parte.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência dos embargos do devedor à execução de título extrajudicial
(contrato de locação de imóvel), condenado o embargante ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade.
Inconformado, o embargante reitera os termos da dos
embargos impugnando a quantia exigida, firme em que envolve verbas vencidas
depois da desocupação do imóvel em março de 2016. Anota que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002782-17.2019.8.26.0577 – VOTO No 39.915 – AJL
3
administradora da locação aceitou receber o aluguel proporcional de março de
2016 (R$ 1.000,00, ao invés de R$ 1.187,50 - fl. 14), bem como não cobrou a
multa rescisória, ponderando que sua alegação, no sentido de que referida
administradora pediu que desocupasse o imóvel antes do prazo final do contrato,
não foi impugnada. Afirma que eventual inadimplência não justifica o pedido de
rescisão arbitrária antecipada do contrato, o que afasta a exigência da multa
rescisória. De outro lado, anota que não há prova dos danos no imóvel e muito
menos do desembolso de R$ 600,00 pela embargada para reformas, de forma
que indevida tal quantia. Anota que não houve impugnação ao pedido de
conversão da execução em cobrança, nem aos pedidos trazidos com a
reconvenção, os quais devem ser acolhidos.
Recurso tempestivo, sem preparo por ser o embargante
beneficiário da gratuidade da justiça e respondido.
É o relatório.
A apelada, na execução, exige do apelante o pagamento da
quantia de R$ 6.338,59 proveniente de contrato de locação escrito entre as
partes, conforme planilha reproduzida a fl. 33.
Os embargos opostos pelo agora apelante foram julgados
improcedentes.
O estudo dos autos revela, no entanto, que parcial razão
assiste ao apelante.
No que toca à data da desocupação do imóvel, há
divergência entre as partes, divergência que, no entanto, deve ser resolvida em
favor da apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002782-17.2019.8.26.0577 – VOTO No 39.915 – AJL
4
Isto porque é direito do locatário quando da entrega das
chaves exigir o respectivo recibo. O apelante disse que desocupou o imóvel em
março de 2016, mas não apresentou o recibo demonstrativo da veracidade dessa
alegação. Desse modo, força concluir, deve prevalecer a versão apresentada
pela apelada, de que o imóvel foi desocupado em maio daquele ano.
O recibo acostado a fl. 14, por sua vez, revela o pagamento
parcial do aluguel vencido a 13.03.2016, por isso que a apelada pede, na
execução, o saldo que ficou em aberto de R$ 187,50.
Muito ao contrário do alegado pelo apelante, tal recibo não
indica quitação de todas as suas obrigações contratuais.
Portanto, devidos os alugueis e encargos da locação
durante o período em que o apelante permaneceu ocupando o imóvel, tal como
exigido pela apelada.
Evidente que com o inadimplemento do apelante, a
desocupação do imóvel ocorreu antes do termo final ajustado no contrato, por
isso que devida também a multa compensatória proporcional exigida na
execução.
A única verba que não pode subsistir é aquela relativa à
reforma do imóvel locado, verba essa inexigível em sede de execução de título
extrajudicial. Quando muito, a apelada poderá demandar pelo
recebimento dessa verba em ação própria, de rito ordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002782-17.2019.8.26.0577 – VOTO No 39.915 – AJL
5
Manifestamente descabido o oferecimento de reconvenção
pelo apelante, em conta as limitações traçadas pelo artigo 917, do Código de
Processo Civil.
Em síntese, o apelo deve ser provido parcialmente, apenas
para decotar da execução a quantia de R$ 600,00, referente à reforma do imóvel
locado, subsistindo o restante do crédito da apelada.
Vencido na maior parte da controvérsia, continua o apelante
responsável pelo pagamento dos encargos da sucumbência, tal como fixados na
r. sentença, observada a gratuidade processual.
Isto posto, voto pelo provimento parcial da apelação para
julgar parcialmente procedentes os embargos do devedor, decotando da
execução a quantia de R$ 600,00 relativa à reforma do imóvel locado, mantidos
os demais termos da sentença, inclusive no tocante aos encargos da
sucumbência.
SÁ DUARTE
Relator